Tribunal: TJMT
Processo: 1009247-50.2024.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009247-50.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de ISS. O apelante alegou nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, cerceamento de defesa pela suposta negativa de acesso a processos administrativos, extinção do crédito pelo pagamento e não incidência do ISS sobre determinadas rubricas contábeis. A sentença afastou todas as alegações e reconheceu a higidez do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a CDA contém os requisitos legais exigidos para sua validade; (ii) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso ao processo administrativo fiscal; (iii) estabelecer se o crédito tributário foi extinto por pagamento; e (iv) determinar se incide ISS sobre as rubricas contábeis questionadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA apresentada cumpre os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, contendo identificação do contribuinte, valores, competências, fundamento legal, data e número de inscrição, e número do processo administrativo, sendo desnecessária a descrição minuciosa dos serviços prestados.

4.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao devedor o ônus da prova para ilidir tal presunção, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5.

O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação (CTN, art. 150), prescindindo da formalização de processo administrativo para constituição do crédito, conforme a Súmula 436 do STJ e jurisprudência dominante.

6.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a ausência de processo administrativo fiscal prévio não compromete a validade da inscrição em dívida ativa de tributo lançado por homologação.

7.

Não houve comprovação suficiente da extinção do crédito tributário pelo pagamento, uma vez que o apelante não apresentou documentos idôneos, como guias de recolhimento quitadas que comprovassem a quitação dos débitos correspondentes às competências constantes da CDA.

8.

É legítima a incidência do ISS sobre os serviços bancários, mesmo com nomenclatura contábil diversa, conforme Súmula 424 do STJ e entendimento pacificado de que a lista de serviços da LC nº 116/2003 admite interpretação extensiva para abranger serviços congêneres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, 156, I, e 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, 3º e 41; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 424 e Súmula 436; STJ, REsp 652.952/PR, rel. Min. José Delgado, j. 28.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2.677.261/GO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível 1010776-67.2022.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.

Na origem, o apelante ajuizou embargos à execução fiscal alegando: cerceamento de defesa por não ter obtido acesso aos processos administrativos que deram origem à CDA, mesmo após reiteradas solicitações; nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais à constituição do crédito tributário, como identificação dos fatos geradores, serviços prestados e contas contábeis tributadas; extinção do crédito pelo pagamento integral; e não incidência do ISS sobre diversas rubricas contábeis, como adiantamento a depositantes, tarifas interbancárias, rendas de operações de crédito, entre outras.

O Município de Cáceres apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade da CDA e a exigibilidade do crédito tributário.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, fundamentando que o ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação, dispensando-se a formalização de processo administrativo
para sua constituição, bem como que a CDA preenche todos os requisitos legais e goza de presunção de legitimidade não afastada pelo embargante. Consignou ainda que não houve comprovação de pagamento do tributo ou de ilegalidade na cobrança.

Inconformado, o embargante interpôs apelação, reiterando as alegações feitas nos embargos e sustentando que a sentença contém omissões quanto à análise dos fatos geradores, do pagamento do tributo e da necessidade de processo administrativo específico.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
à
verificação da legalidade da Certidão de Dívida Ativa nº 11700/2024, que embasa a Execução Fiscal nº 1005331-08.2024.8.11.0006, bem como na análise das alegações do apelante referentes a suposto cerceamento de defesa por ausência de acesso aos processos administrativos fiscais, nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, pagamento do tributo e não incidência do ISS sobre determinadas atividades bancárias.

Da preliminar de nulidade da CDA

O apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa é nula por não conter elementos suficientes para identificação do fato gerador, ausência de indicação dos serviços, notas fiscais e recursos a que se refere, além de não permitir conhecer a natureza do "ISS MENSAL", não havendo especificação dos lançamentos e não sendo possível discernir se ISS próprio ou de terceiros.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme estabelecido no artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter requisitos específicos, a saber:

O nome do devedor e dos
co-responsáveis
;

O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

A indicação de estar a dívida sujeita à atualização monetária, seu fundamento legal e termo inicial para o cálculo;

A data e o número da inscrição no registro da dívida ativa; e

O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise da CDA nº 11700/2024, verifica-se que todos os requisitos legais estão presentes. A certidão identifica claramente o contribuinte (ITAU UNIBANCO S.A.), seu CNPJ (60.701.190/0471-60) e endereço; discrimina os valores originários da dívida (ISS MENSAL e ISS TOMADOR), com respectivas competências (2020-1, 2022-3, 2022-1, 2022-0); indica a atualização monetária e os juros aplicáveis; apresenta a data e o número da inscrição em dívida ativa; e aponta o processo administrativo de referência (2021/185-001).

Não há exigência legal de que a CDA contenha detalhamento minucioso de cada serviço prestado, nota fiscal emitida ou discriminação pormenorizada das operações que geraram o tributo. O que a lei requer é que haja elementos suficientes para que o contribuinte possa identificar a origem e natureza do débito, o que se verifica no caso em tela.

Ademais, importante destacar que, conforme estabelecido no art. 3º da Lei 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de ilidir tal presunção mediante prova inequívoca. A propósito, colaciono precedente Desta Corte:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE –
TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
– PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus de trazer aos autos
a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
. 2. Ademais,
a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade
. 3. O prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20 .910/32 apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito. 4. Quanto à nulidade da citação, a despeito de ser matéria de ordem pública, trata-se de assunto que não foi objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual não pode ser apreciada pelo juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010776-67.2022 .8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024 – destaquei.)

No caso em exame, não obstante o esforço argumentativo do apelante, este não logrou êxito em se desincumbir, de forma satisfatória, do ônus de demonstrar a existência de vícios capazes de comprometer a certeza e a exigibilidade do título executivo.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da CDA.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos processos administrativos que originaram a CDA, apesar de reiteradas solicitações formais, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A prejudicial de mérito não merece acolhimento.

Destaca-se que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. Nesta modalidade, cabe ao próprio contribuinte apurar o tributo devido e efetuar o recolhimento, ficando sujeito à posterior homologação pela autoridade administrativa.

Nesse sentido, a inexistência de processo administrativo fiscal formal prévio não constitui vício capaz de invalidar a inscrição do crédito em dívida ativa, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 436, que assim dispõe:
"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

A jurisprudência do STJ é farta nesse sentido, reconhecendo que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição
definitiva do crédito tributário prescinde de notificação formal ao contribuinte ou da instauração de processo administrativo específico. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. CSL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DIRPJ. DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO.
AUTO-LANÇAMENTO
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Considerando-se constituído o crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, mediante a entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), não há cogitar-se da incidência do instituto da decadência, que retrata o prazo destinado à 'constituição do crédito tributário', in
casu
, constituído pela DCTF aceita pelo Fisco. Destarte, não sendo o caso de homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da decadência (artigo 150, § 4º, do CTN), incidindo a prescrição nos termos em que delineados no artigo 174, do CTN, vale dizer: no
qüinqüênio

subseqüente
à constituição do crédito tributário, que, in
casu
, tem seu termo inicial contado a partir do momento da declaração realizada mediante a entrega da DCTF. (REsp nº 389089/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16/12/2002) 2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo.
Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte e não pago, não
tem lugar a homologação formal, sendo o mesmo exigível independentemente de notificação prévia ou instauração de procedimento administrativo
. (REsp nº 297885/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 11/06/2001).

3. Não há que se negar a expedição de certidão de regularidade fiscal ao contribuinte se os débitos opostos pelo Fisco para obstar tal documento e que foram declarados em DIRPJ estão inexigíveis, visto que atingidos pela prescrição.

4. Precedentes desta Corte superior.

5. Recurso não provido.”

(REsp n. 652.952/PR, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 16/11/2004, p. 210 - destaquei.)

Este entendimento é igualmente adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"(...)

O ISSQN é um tributo lançado por homologação, em que o sujeito passivo, a cada fato gerador, calcula o montante do tributo devido e antecipa o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, se for o caso, homologá-los
."

(N.U 1002025-36.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

Cumpre destacar que
,
tratando-se de instituição financeira de grande porte, como é o caso do apelante, presume-se o pleno conhecimento de suas obrigações tributárias e acessórias relativas ao ISS. Nessa condição, possui plena capacidade para identificar os elementos essenciais à constituição do crédito tributário com base nas informações constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual, inclusive, descreve de forma inequívoca a natureza dos débitos — ISS MENSAL e ISS TOMADOR —, bem como as respectivas competências.

Ressalte-se, ademais, que
,
ainda que se admitisse a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio, o artigo 41 da Lei nº 6.830/80 dispõe que o processo administrativo referente à inscrição em dívida ativa permanece sob a guarda da repartição competente, sendo possível a extração de cópias ou certidões mediante requerimento das partes ou por requisição judicial. O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, admite a exibição integral do processo administrativo, desde que haja determinação do juízo competente.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de acesso a processo administrativo fiscal, uma vez que, tratando-
se de tributo sujeito a lançamento por homologação, não é necessária sua formalização prévia para constituição válida do crédito tributário.

Assim,
afasto
a prejudicial.

Do mérito

3.1. Da extinção do crédito pelo pagamento

O apelante sustenta que o crédito tributário estaria extinto pelo pagamento, conforme declaração de recolhimento de ISS próprio e de terceiros apresentada, relativamente ao período destacado na CDA.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. Embora o apelante tenha apresentado uma tabela com supostos valores recolhidos em 2022, não trouxe aos autos documentação comprobatória suficiente que demonstre, de maneira inequívoca, que os pagamentos realizados correspondem exatamente aos débitos objeto da execução fiscal.

A mera juntada de balancete ou relatório mensal de ISS produzido unilateralmente pelo próprio contribuinte não é suficiente para comprovar a extinção do crédito tributário pelo pagamento, sendo necessária a apresentação de guias de recolhimento quitadas, com autenticação bancária ou comprovante eletrônico de pagamento, que demonstrem de forma clara a correspondência entre os valores pagos e os débitos exigidos na CDA.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, "a parte embargada trouxe aos autos documentos que vislumbram, ao menos por ora, inadimplência do tributo discutido, situação que por si só já afasta a discussão sobre o pagamento".

Ademais, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento só extingue o crédito tributário quando total e definitivo, não bastando pagamentos parciais ou referentes a períodos diversos dos cobrados.

Portanto, não restou comprovada a extinção do crédito tributário pelo pagamento.

3.2. Da não incidência do ISS sobre as atividades bancárias

No que concerne à alegação de não incidência do ISS sobre diversas rubricas contábeis, como adiantamento a depositantes, tarifas interbancárias, rendas de operações de crédito, entre outras, cumpre destacar que os serviços denominados “Rendas de
Adiantamento a Depositantes
” correlatos aos serviços bancários sujeitam-se à tributação pelo ISS

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 424, reconhece a legitimidade da incidência do ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987, atual LC nº 116/2003, sendo que a lista de serviços é taxativa, mas comporta interpretação extensiva,
in
verbis
:

“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.”

E, ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA DE SERVIÇOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local não incorreu em omissão, manifestando-se, de forma expressa, no julgamento dos embargos de declaração lá opostos, quanto à suposta nulidade da sentença
e também
com relação à incidência do ISS sobre os serviços prestados pela ora Agravante.

2.
Consoante entendimento cristalizado na Súmula n. 424 deste Sodalício, "[é] legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987". Em precedente vinculante, esta Corte consignou que,
embora a Lista anexa ao Decreto-lei n. 406/68 seja taxativa, é admitido o emprego de interpretação extensiva para os serviços congêneres (REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009,
DJe
de 8/10/2009)
.

3. Hipótese em que a Jurisdição Ordinária - soberana na análise do acervo probatório -
concluiu que as rubricas questionadas pela Agravante ("adiantamento a depositantes", "tarifas interbancárias" e "contratação de operações ativas") seriam, sim, sujeitas ao ISSQN, sendo irrelevante as nomenclaturas a elas atribuídas pelo Banco, pois, de qualquer forma, configurariam prestação de serviços, pelas quais este seria remunerado
.

4. Para acolher a pretensão recursal e alterar a conclusão consignada no acórdão de origem seria necessário incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

5. Este Sodalício firmou a compreensão de que "o exame da compatibilidade dos serviços previstos na Lista é da competência das instâncias ordinárias. Sendo assim, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da incidência do ISS na espécie requer revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (
AgInt
no
AREsp
n.
1.611.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020,
DJe
de 5/10/2020).

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.677.261/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025 – destaquei.)

Diante desse panorama, conclui-se que a incidência do ISS sobre as referidas rubricas, ainda que designadas com terminologias contábeis específicas, é plenamente legítima quando se refere, na substância, à prestação de serviços bancários previstos, de forma direta ou por similaridade, na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer controvérsia nesse sentido, ao afirmar que a denominação atribuída pelo contribuinte às operações não tem o condão de afastar a natureza jurídica do serviço efetivamente prestado, devendo prevalecer a interpretação material da atividade desenvolvida, de modo a assegurar a eficácia tributária do ISS sobre os serviços efetivamente prestados no âmbito da atividade financeira.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025